Tribunal: STF
Processo: AI 778282
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. 
   DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. 
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C DO INC. III DO ART. 102 DA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.